Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725739-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANTONIO DE LIMA MARTINS DESPACHO Matenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 13:45:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora